Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DESNECESSÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. JUROS CAPITALIZADOS. INCIDÊNCIA LEGALMENTE AUTORIZADA. ENCARGO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ACORDADA COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. AJUSTE FIRMADO COM CÁLCULO DO VALOR DEVIDO PELO MÉTODO EXPONENCIAL. MEDIDA PROVISORIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A dilação probatória visa a formar a convicção do julgador, que possui ampla liberdade para avaliar as provas carreadas aos autos, devendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que entender desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Concretamente, admitindo o juiz a possibilidade da capitalização de juros no caso concreto, desnecessária se faz a realização de perícia para a verificação de sua ocorrência. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança fundamentada em cédula de crédito rural pignoratícia, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. É expressa a permissão legal (art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004) para a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural.
4. Podem ser celebrados contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida provisória 1.963-17/00, reeditada sob o 2.170/01. Ademais, está sedimentado entendimento jurisprudencial do c. STJ no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Enunciado da Súmula 382). Assim, abusividade não há no contrato bancário em que pactuada, de forma expressa, capitalização de juros; em que definidas, de forma clara, as taxas incidentes; em que indicada a periodicidade da capitalização; e, sobretudo, em que apontado o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.